Tribunal: STF
Processo: HC 91959
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE
   DECISÃO QUE RECONHECEU A CO-RÉU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
   PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DELITO CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO.
   COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1.      A prescrição da pretensão
   punitiva após o trânsito em julgado para a acusação tem como
   parâmetro a pena in concreto, aí compreendida eventual
   exasperação pela aplicação de agravante genérica. A pena imposta
   ao paciente foi de dois anos e seis meses de reclusão, o que leva
   ao prazo prescricional de oito anos (CP, art. 109, IV). Esse
   interregno temporal não foi ultrapassado entre o recebimento da
   denúncia e a publicação da sentença condenatória.
2.      Ausente
   situação fática similar a de co-réu, não cabe postular extensão
   da decisão que quanto a este decretou a prescrição.
3.      Argüição
   de incompetência da Justiça Federal. Improcedência: o número de
   cento e oitenta pessoas reduzidas à condição análoga a de escravo
   é suficiente à caracterização do delito contra a organização do
   trabalho, cujo julgamento compete à Justiça Federal (CB, art. 109,
   inc. VI).
        Ordem denegada.